Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728797-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O advogado da embargante, MARIA LÚCIA RODRIGUES, peticiona nos autos (ID 70969877), informando que teve notícias do falecimento de sua cliente, mas que ainda não localizou a certidão de óbito e sucessores, e que na Receita Federal há informação de cancelamento do CPF, em razão do falecimento. Requereu a suspensão do processo, para regularizar o polo ativo da demanda. Desta feita, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de trinta dias para que o advogado da agravante regularize o polo ativo da demanda, apresentando certidão de óbito, indicando os herdeiros e/ou inventariante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator